Tribunal: TJSP
Processo: 0024011-98.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Conflito de Negativo Competência – Rescisão contratual contra empresa que teve decretada a falência – Declinação de competência pelo juízo da 8a Vara Cível do Foro Central da Capital, com base no artigo 76 da Lei de Falência – Conflito suscitado pelo juízo falimentar – Feito que demanda quantia ilíquida - Regra do juízo universal da falência afastada – Exceção do § 1o, do artigo 6o, da Lei

Ementa:
Conflito de Negativo Competência – Rescisão contratual contra empresa que teve decretada a falência – Declinação de competência pelo juízo da 8a Vara Cível do Foro Central da Capital, com base no artigo 76 da Lei de Falência – Conflito suscitado pelo juízo falimentar – Feito que demanda quantia ilíquida - Regra do juízo universal da falência afastada – Exceção do § 1o, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 - Competência do juízo em que estiver sendo processada a ação de conhecimento – Precedentes – Conflito procedente – Competente o juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0024011-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA
CAPITAL, Interessados WANDERLEY ROSSI MONTEIRO, CARLOS ALBERTO
THEODORO DO SILVA e TOTHAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 8o VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
declararam competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível
do Foro Central da Capital). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto no 43.390 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0024011-98.2020.8.26.0000 Comarca
da Capital
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Falência e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível do Foro Central da
Capital
Interessados: Wanderley Rossi Monteiro e outro e Tothal
Construtora e Incorporadora Ltda.
Conflito de Negativo Competência
Rescisão
contratual contra empresa que teve decretada a
falência Declinação de competência pelo juízo da 8a
Vara Cível do Foro Central da Capital, com base no
artigo 76 da Lei de Falência Conflito suscitado pelo
juízo falimentar
Feito que demanda quantia
ilíquida - Regra do juízo universal da falência
afastada
Exceção do § 1o, do artigo 6o, da Lei no
11.101/2005 - Competência do juízo em que estiver
sendo processada a ação de conhecimento

Precedentes
Conflito procedente
Competente o
juízo suscitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Falência e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital em face do MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 8a Vara Cível do Foro Central da Capital, nos
autos da ação de rescisão contratual promovida por Wanderley
Rossi Monteiro e outros em face de Massa Falida de Tothal
Construtora e Incorporadora Ltda..
II. O feito foi originalmente distribuído perante o
juízo suscitado, o qual, com base no artigo 76 da Lei no
11.101/2005, declinou a competência e determinou a redistribuição
dos autos ao juízo falimentar (fl. 23). Disse o d. Magistrado que a
ação se refere à compromisso de compra e venda celebrado entre as
partes no ano de 2001 e que a construtora, ora ré, teve sua falência
decretada
também
no
mesmo
ano

autos
no
0085711-33.2001.8.26.0100, em trâmite perante a 3a Vara da
Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital (fl. 23
os autos originários).
III. Contemplada pela redistribuição, a d.
Magistrada suscitante discordou do sobredito entendimento,
argumentando, em suma, que a ação não está regulada pela Lei
Falimentar e, portanto, não sujeita ao juízo universal. Assim,
determinou a devolução dos autos à 8a Vara Cível do Foro Central
da Capital (fls. 25 dos autos originários).
IV. O juízo da 8a Vara Cível, em virtude de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suscitado conflito de competência (artigo 66, parágrafo único, do
CPC), determinou a devolução dos autos ao juízo falimentar para as
providências cabíveis (fls. 28 dos autos originários).
V. Devolvido o feito à 3a Vara de Falência e
Recuperações Judiciais, a d. Magistrada indeferiu a medida liminar
e se declarou incompetente para processar e julgar o feito. Assim,
suscitou conflito negativo de competência (fls. 32/34 dos autos
originários).
VI. Designou-se o juízo suscitado para a
apreciação de eventuais medidas urgentes (fl.03).
VII. Instada a manifestar-se, opinou a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento do conflito,
declarando-se competente o juízo suscitado (fls. 08/14).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assiste razão ao MM. Juízo Suscitante.
Com efeito, cuida-se de ação de rescisão de
contrato em que os autores buscam seja desfeito o vínculo
contratual celebraram com a ré, referente ao compromisso de
compra e venda para a aquisição de unidade autônoma no 72, no
edifício em construção denominado Edifício Condomínio Gracira,
situado na Rua José Lemos do Rego, no 34, Praia Grande/SP. Além
da rescisão do contrato pedem, sejam eles indenizados na média
proporcional à rescisão. Nota-se, portanto, que referido feito
demanda cobrança de valores ilíquidos.
Pois bem. Certo é que o artigo 76 da Lei no
11.101/20051 estabelece, como regra, a competência universal do
juízo falimentar para processar todas as ações do interesse do falido.
Entretanto, o § 1o, do artigo 6o, da Lei de Falência,
traz a seguinte exceção:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso
da prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
1 “Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as custas trabalhistas, fiscais e aquelas que não reguladas nesta
Lei em que o falido figura como autor ou litisconsorte ativo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida.”
Conclui-se, assim, que a iliquidez e incerteza do
valor posto em discussão tornam-se suficientes para deslocar a regra
da competência do juízo falimentar, pouco importando “se a ação que
demanda quantia ilíquida for proposta antes ou depois da decretação da
falência, pois em ambas as situações ela não sofrerá os efeitos da força
atrativa do juízo universal falimentar.”2 Ainda, quando determinado o
valor do crédito “deverá ser habilitado no quadro geral de credores da
sociedade em recuperação judicial.”3
Quanto ao tema, a doutrina ensina que “A
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação
judicial, como regra, provoca a suspensão de todas as ações ou execuções
em face da massa falida ou do devedor, conforme o caso (artigo 6o, caput,
99, inciso V, e 52, inciso III). Contudo, as ações em que se demandam
quantia ilíquida não ficam sujeitas a essa suspensão, prosseguindo, assim,
em seu curso, no juízo no qual estejam sendo processadas, até que se apure o
4
montante devido.”4
2 (STJ - AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.09.2014).
4 (STJ – REsp 1447918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 07.04.2016)
4CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial, 4a
ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 114
(https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/36062/mod_resource/content/1/CHY%20Fal%C3%AAncias_-
_Campinho_-_99-125.pdf).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse sentido, esta C. Câmara Especial :
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
rescisão contratual, cumulada com restituição de
quantias pagas, e indenização por perdas e danos.
Determinação de remessa do feito com base no princípio
da
“Universalidade
do
Juízo
Falimentar”.
Impossibilidade. Artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05, que
deve
ser
observado.
Exceção.
Quantia
ilíquida.
Precedente desta Câmara Especial. Conflito procedente.
Competência do Juízo da 43a Vara Cível da Capital, ora
suscitado.” (CC no 0016243-58.2019.8.26.0000, Rela
Desa Dora Aparecida Martins, j. 26.08.2019).
“Conflito
Negativo
de
Competência.
Ação
de
consignação em pagamento c/c ação de adjudicação
compulsória. Declinação da competência com fulcro no
princípio
do
Juízo
Universal
da
falência.
Impossibilidade. Artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05.
Exceção.
Dívida
ilíquida.
Precedentes.
Conflito
procedente .Competência do Juízo da 24a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo, ora suscitado.” (CC no
0031624-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino
(Decano), j. em 17.10.2019).
Daí o porquê, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juiz de Direito
da 8a Vara Cível do Foro Central da Capital).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)